Tribunal: TJMT
Processo: 1058917-25.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058917-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOAQUIM BEZERRA FILHO - CPF: 496.709.561-53 (APELADO), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇAO DE CONSUMO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇOS CUJA PRESTAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 2. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1058917-25.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especialista de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
” (Proc. nº 1058917-25.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por JOAQUIM BEZERRA FILHO, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar abusiva e, portanto, nula a previsão contratual referente à tarifa de avaliação de bem, taxa de registro de contrato e seguro prestamista, condenando o réu a restituir os valores cobrados indevidamente do autor (cf. Id. nº 73472961).

O apelante insiste na defesa da legalidade e validade de todas as cobranças incluídas no contrato de financiamento revisionado, asseverando que o STJ já definiu que é válida a contratação da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato (REsp nº 1.578.553/SP), assim como de seguro prestamista (REsp nº 1.639.259/SP), sendo que, no caso, consta do “
contrato previsão clara e expressa do custo efetivo total - CET da operação (que contempla todos os encargos remuneratórios do contrato, o IOF, tarifas e eventuais ressarcimentos de serviços de terceiros) permitindo à parte autora, no momento da contratação, comparar as condições do contrato firmado com as de outras instituições financeiras do mercado e optar pela mais conveniente
”.

Diz que a cobrança da tarifa de avaliação se justifica porque foi “
dado em garantia
(...)
veículo usado, tendo por finalidade beneficiar o cliente, garantindo um financiamento isento de irregularidades ou pendências no veículo, incluindo análise da regularidade documental
”, e que o fato de o “
apelado, em sua inicial, não trazer qualquer reclamação sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, por si só, demonstra a efetiva prestação do serviço, visto que foi totalmente cumprido o serviço ofertado pela tarifa
”, ressalvando, ainda, que, “
apesar da imprescindibilidade da avaliação de bens, o cliente pôde, quando da contratação do financiamento, optar por não contratar o serviço, responsabilizando-se a providenciar, às suas expensas, os comprovantes e documentos elencados
”.

Alega que a taxa de registro é despesa ínsita ao contrato garantido por alienação fiduciária, cujo repasse ao consumidor é expressamente admitido pelo CMN e STJ, “
não podendo ser considerada abusiva, porquanto a quantia cobrada está de acordo com a taxa média de mercado, com os valores normalmente cobrados pelos bancos
”, e, por sua vez, “
a proposta de adesão ao seguro acostada na própria petição inicial possibilita a verificação da ciência da parte apelada no que tange às cobranças realizadas pela previsão contratual,
(...)
, garantindo plena ciência de sua composição e o direito de escolha na contratação
”, sendo que a “
sua contratação ocorreu por meio de termo de adesão próprio, apartado do contrato, firmando-se de maneira autônoma, não havendo, assim, qualquer dúvida quanto à vontade específica do cliente de contratar o seguro
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a validade das disposições contratuais e julgado improcedente o pedido autoral
(cf. Id. nº 73472963).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 73472969, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é a CCB nº 76569367-6, emitida para instrumentalizar o contrato de financiamento celebrado entre os litigantes,
no valor de R$ 19.396,24, a ser pago em 60 parcelas de R$ 556,28, contendo, entre outras previsões, a cobrança de tarifa de avaliação do bem (R$ 550,00), tarifa de registro de contrato (R$ 356,40) e seguro prestamista (R$ 471,93)
(cf. Id. nº 73470037), cuja validade é a matéria discutida neste recurso.

É verdade que o eg. STJ uniformizou, em sede de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos (CPC,
art. 1.040)
, o entendimento de que é lícita e válida a cobrança de “
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
”, mas o fez com a expressa ressalva de que há de ser reconhecida a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a
(...)
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO – REsp nº 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, atento à orientação firmada no precedente, o MM. Juiz entendeu que, “
n
o que tange à tarifa de avaliação do bem em R$ 550,00 e de registro em R$ 356,40, por não haver a demonstração, pela instituição financeira, de que efetivamente ocorreu a prestação deste serviço, em especial ao se ter em vista que sequer foi gravada cláusula de alienação fiduciária no registro do automóvel (Id. 27211843 – Pág. 5) na forma do Recurso Repetitivo em comento, possui o autor o direito ao seu ressarcimento
”, e, embora o Itaú insista na afirmação de que as cobranças foram válidas, jurando que prestou/disponibilizou os respectivos serviços ao autor/consumidor, não trouxe aos autos menor vestígio de prova que corroborasse a sua solitária assertiva, certamente não servindo para essa finalidade a anedótica afirmação de que o fato de o autor “
não trazer qualquer reclamação sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, por si só, demonstra a efetiva prestação do serviço
”, sendo que, conforme observo o juiz sentenciante, incide na espécie o entendimento de que
“
é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Já no que diz respeito ao seguro prestamista, realmente não há proibição à sua inclusão nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Em exame da cédula revisionada, nota-se a inequívoca abusividade da inserção obrigatória do seguro prestamista, pois, além do serviço não aparecer como cláusula optativa, inexiste campo ofertando a escolha da seguradora pela consumidora, nem mesmo uma ressalva de que se poderia eleger seguradora diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos ao advogado do autor/apelado para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021